Tribunal: TJSP
Processo: 2223054-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c. cobrança – Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu a pretensão de liminar 'inaudita altera pars' para desocupação do imóvel – Inconformismo do locador no sentido de estarem presentes os elementos autorizadores da concessão de liminar, com base no

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c. cobrança – Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu a pretensão de liminar 'inaudita altera pars' para desocupação do imóvel – Inconformismo do locador no sentido de estarem presentes os elementos autorizadores da concessão de liminar, com base no disposto no art. 59, §1o, inc. V, VIII e IX da Lei n° 8.245/91 – Posicionamento a quo equivocado - Presentes os requisitos exigidos pelo dispositivo legal suscitado, especialmente em decorrência de débito, superior ao valor da garantia, o contrato em questão está desprovido da segurança do crédito, autorizando a concessão de liminar - Depósito da caução regularmente efetuado pelo locador - Decisão reformada - Recurso provido, para conceder a liminar de desocupação.